Tribunal: TJMT
Processo: 1015500-09.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015500-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEREMIAS DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 021.568.541-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MILENA RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 024.298.441-09 (AGRAVANTE), GEREMIAS DOS SANTOS ANDRADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PRELIMINAR ACOLHIDA , RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: GEREMIAS DOS SANTOS ANDRADE

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO
– DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 243 DO ECA – INDEFERIMENTO DO PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DO REEDUCANDO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – LAPSO TEMPORAL ATINGIDO – CONTAGEM DO PRAZO COM BASE NA PENA IN CONCRETO – ARTIGO 110, § 1° DO CÓDIGO PENAL – PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE DETENÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS – ART. 109, V, DO CÓDIGO PENAL – DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PROLAÇÃO DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PREJUDICIALIDADE RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA.

Transcorrido lapso temporal superior a 04 anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença penal condenatória, mesmo considerando o tempo em que ficou suspenso o prazo prescricional diante da suspensão prevista no Art. 366 do Código de Processo Penal, resta caracterizada a prescrição, à luz do disposto no Art.
107, IV, c/c art. 109,V
, ambos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1015500-09.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: GEREMIAS DOS SANTOS ANDRADE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que nos autos do processo executivo n. 2000050-32.2022.8.11.0036, que indeferiu o pedido do
parquet
para a conversão da pena restritiva de direito em pena privativa de liberdade (id. 174132163 – fls. 12/13).

Em suas razões, o Ministério Público, aduz,
“
que o agravado, beneficiado na sentença com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sequer iniciou o cumprimento da pena e mudou-se de endereço sem informar o Poder Judiciário, frustrando, assim, os fins da execução penal, motivo pelo qual pede que seja convertida a pena restritiva de direito em privativa de liberdade e expedido o mandado de prisão contra o agravado
. (Sic – id. 174132164 – fls. 11/15).

A Defensoria Pública, em contrarrazões, apresenta preliminar de prescrição retroativa, e no mérito o não provimento do recurso (id. 174132165 – fls. 03/11).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (id. 174132165 – fls. 15).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se “
preferencialmente, pelo RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, para que seja extinta a punibilidade do agravado; todavia, caso não seja este o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, no mérito, recomenda-se o PROVIMENTO DO RECURSO interposto, para que a decisão recorrida seja retificada e convertida a pena restritiva de direito do agravado em privativa de liberdade, expedido contra ele o mandado de prisão
.” (Sic – id. 178996169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: GEREMIAS DOS SANTOS ANDRADE

VOTO (PRELIMINAR: RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa em contrarrazões alega a ocorrência da prescrição punitiva estatal na modalidade retroativa.

Pois bem.

Geremias dos Santos Andrade foi condenado como incurso nas sanções do art. 243, da Lei n. 8.069/90, à pena privativa de liberdade de 02 (anos) de detenção (id. 174132162 – fls. 08/14).

A sentença transitou em julgado em 28/06/2022 (id. 174132162 – fls. 18).

Considerando a pena aplicada – 02 (dois) anos de detenção –, e projetando nos lindes do art. 109, V, do Código Penal, prevê-se um lapso prescricional
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

O crime, conforme se verifica na denúncia, foi cometido em 31/08/2008 (174132161 – fls. 06/10), tendo sido recebida a denúncia em 22/10/2008 (id. 174132161 – fls. 17). O processo ficou suspenso de 09/08/2012 (id. 174132162) a 21/02/2019 (id. 174132161 – fls. 18/19), e a sentença condenatória foi proferida em 09/12/2021 (id. 174132162 – fls. 14).

Assim, nota-se que, do recebimento da denúncia (22/10/2008), até a data da suspensão do processo (09/08/2012), transcorreu um período de 03 (três anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias, após a retomada do processo com a intimação válida do agravado (21/02/2019), até a prolação da sentença (09/12/2021), transcorreram mais 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 17 (dezessete) dias.

Portanto, considerando os lapsos suspensivos e interruptivos, transcorreu um período total de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 02 (dois) dias, superior ao prazo prescricional, motivo pela qual enseja a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa.

Dessa forma, verificada a incidência da prescrição, torna-se prejudicado o exame de mérito do recurso em relação ao agravado.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ACOLHO A PRELIMINAR para extinguir a punibilidade de Geremias dos Santos Andrade pelo reconhecimento da prescrição punitiva do Estado, na modalidade retroativa com fundamento nos artigos 107, IV, c/c art. 109, V, ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023